Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual. Apelação cível. Perícia médica. Intimação pessoal da parte. Ato personalíssimo. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial na ação indenizatória de seguro DPVAT, com base na ausência de comprovação das lesões e sequelas do autor por meio de perícia médica, não realizada por ausência de comparecimento do periciando.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve irregularidade processual na ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica.
III. Razões de decidir
3. A perícia médica designada para apuração de lesões e sequelas constitui ato personalíssimo, cuja realização exige a intimação pessoal da parte que será submetida ao exame, sob pena de configurar cerceamento de defesa, ao inviabilizar a produção de prova indispensável para a comprovação do direito alegado.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e provida.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 474.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 26/04/2016; STJ, REsp 1.364.911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 01/09/2016; TJDFT, APC 0701475-56.2020.8.07.0008, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. em 12/05/2021; TJDFT, APC 0721537-15.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. em 11/09/2019; TJDFT, APC 0726424-73.2017.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 03/07/2019.